Tribunal: TJBA
Processo: 8016853-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 8016853-98.2021.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0302082-82.2014.8.05.0079 AGRAVANTE: JULIANO DA LUZ PACHECO DEFENSOR: VICTOR REGO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): HELBER LUIZ BATISTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. SUSPENSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM FACE DA PANDEMIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DATAS CERTAS E DETERMINADAS PARA O GOZO IMEDIATO DO DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. RATIFICADA A DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 5.º, II, da Resolução n.º 62 do CNJ, prevê a possibilidade de reagendamento do benefício de saída temporária e visa não só o combate à propagação do novo coronavírus dentro do presídio, como também a aplicação da benesse a todos os reeducandos contemplados na unidade prisional, tendo em vista a evidente dificuldade logística e organizacional de entradas e saídas simultâneas do cárcere no atual cenário, com segurança sanitária e isolamento temporal mínimo. Cabe ao Juízo da Execução balizar o melhor período para a fixação das saídas temporárias no momento oportuno, com fulcro no exame sistemático do quadro local da pandemia, panorama sanitário do presídio e número de penitentes aptos à fruição dos benefícios executórios. Nos termos do art. 1.º da Recomendação n.º 78/20 do CNJ, os crimes hediondos não são contemplados pelas medidas previstas nos arts. 4.º e 5.º da Recomendação n.º 62/20 do CNJ. A concessão da prisão domiciliar somente é cabível quando comprovada a presença dos requisitos autorizadores e/ou recomendados no atual cenário pandêmico. A Recomendação n.º 62/20 do CNJ e o Ato Conjunto n.º 04/20 do TJBA não impõem ao julgador a liberação automática, sem distinção, de todo indivíduo encarcerado, mas sim, apresenta balizas de aferição e parâmetros específicos de enquadramento prioritário, que, comprovados de forma concreta nos autos, servirão como elementos essenciais à avaliação da hipótese, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto, demonstração dos requisitos recomendados e exame dos riscos implícitos ao ato, diante do novel quadro imposto pela pandemia de COVID-19. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 8016853-98.2021.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, em que figura como agravante Juliano da Luz Pacheco e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA - RELATORA (ASSINADO ELETRONICAMENTE) (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 8016853-98.2021.8.05.0000